Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOCENA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.159.552/0001-96 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão
, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o
artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007
.

No caso concreto
, a parte autora
não comprovou o agendamento prévio
para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o
artigo 373, I, do CPC
.

A documentação apresentada, incluindo o
Ticket de Saída
, indica que o caminhão chegou ao local às
07h51min do dia 24/07/2023
e foi descarregado às
14h40min do mesmo dia
, demonstrando que
não houve atraso significativo no descarregamento
.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
RODOCENA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, que visa à reforma da sentença de primeiro grau, buscando a condenação da parte recorrida ao pagamento de valores referentes a estadias, sob a alegação de demora no descarregamento de carga (milho).

Foram apresentadas
contrarrazões pela parte recorrida
, que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024